Tribunal: TJSP
Processo: 1501078-73.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico - Art. 33, caput, Lei no 11.343/06 – Absolvição - Impossível – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório – O encontro de enorme quantidade de droga, a investigação prévia e a interceptação telefônica, demonstram a ocorrência do crime – Depoimentos dos policiais civis e militares descrevem a conduta dos réus, a forma que se deu a investigação, as

Ementa:
Tráfico - Art. 33, caput, Lei no 11.343/06 – Absolvição - Impossível – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório – O encontro de enorme quantidade de droga, a investigação prévia e a interceptação telefônica, demonstram a ocorrência do crime – Depoimentos dos policiais civis e militares descrevem a conduta dos réus, a forma que se deu a investigação, as denúncias, e os locais onde os acusados esconderam os ilícitos, nos quais, em abordagem, foram encontrados – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário do que alegam as defesas, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes – Ressalta-se que, em que pese o argumento da defesa do corréu ALISSON, o consumo de narcóticos não impede a prática do tráfico – Quantidade de ilícitos e as circunstâncias da investigação não condizem com um mero usuário – As declarações das testemunhas protegidas 1 e 2, bem como de Wesley e Thaís, devem ser consideradas com precaução, uma vez que são parentes próximos dos réus, tendo claro interesse na absolvição deles. Mas, mesmo assim, Wesley e Thaís confirmam o encontro de droga na casa de ALISSON, corroborando as narrativas dos policiais e, portanto, dando segurança para a condenação – Ademais, as testemunhas protegidas aduzem que a polícia é, na verdade, o agente criminoso, pois estariam imputando falsamente a conduta aos apelantes, no entanto, não encontram respaldo probatório, pois o conteúdo dos depoimentos é, em grande parte, fantasioso. Ressalta-se que chama atenção, ainda, o fato de que não teriam procurado a Corregedoria da Polícia, deixando, também, de identificar qual policial teria colocado a droga no local. Os excessos da versão das testemunhas militam em desfavor de sua seriedade e verossimilhança. Evidentemente, a hipótese contrasta com a experiência comum, não tendo força de provocar dúvida sobre a hipótese acusatória - Condenação dos réus mantida – Penas-bases dos apelantes inalteradas, diante da excessiva quantidade de narcótico – Inviável aplicar o redutor aos réus, tendo em vista que, no caso em tela, estão presentes circunstâncias que não recomendam tal benesse - Pelas provas trazidas aos autos, ficou configurado que, pelo o encontro de enorme quantidade de droga e, principalmente, pela narrativa dos policiais, os quais descreveram que os apelantes trocaram telefonemas que indicam a traficância em conjunto, emerge claro que os acusados não se tratavam de traficantes eventuais, mas que, ao contrário, exerciam o comércio espúrio de forma habitual, constatando-se, pois, seus inegáveis envolvimentos com a atividade criminosa - Regimes fechados mantidos, pois o próprio artigo 33, §3o, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá observar não só a quantidade de pena, mas também o disposto no artigo 59 do Código Penal. Eis que, no caso em tela, os acusados demonstram elevada periculosidade, sendo detidos em posse de enorme quantidade de maconha – mais de cinco quilos -, mantendo nefasto vício, que cada vez ceifa mais vidas jovens, demonstrando total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro pessoal - Substituição da pena - Incabível - Requisitos do benefício não foram satisfeitos, uma vez que o quantum da sanção imposta é superior ao limite permitido no art. 44, do CP – Recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501078-73.2018.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes
LUCAS RAFAEL FERREIRA JUIZ e ALISSON KAIQUE RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567
Apelantes: LUCAS RAFAEL FERREIRA JUIZ e ALISSON KAIQUE
RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ralf Fidelis Abdalla Almeida
Comarca: Votorantim
Voto no 26842
Tráfico - Art. 33, caput, Lei no 11.343/06 Absolvição -
Impossível
Autoria e materialidade devidamente
demonstradas Robusto conjunto probatório O encontro
de enorme quantidade de droga, a investigação prévia e a
interceptação telefônica, demonstram a ocorrência do crime
Depoimentos dos policiais civis e militares descrevem a
conduta dos réus, a forma que se deu a investigação, as
denúncias, e os locais onde os acusados esconderam os
ilícitos, nos quais, em abordagem, foram encontrados
Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo
Estado em função de vigilância e repressão, tenha por
destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria
preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de
irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há
porque duvidar dos depoimentos destes que estão em
sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário
do que alegam as defesas, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocentes Ressalta-
se que, em que pese o argumento da defesa do corréu
ALISSON, o consumo de narcóticos não impede a prática
do tráfico Quantidade de ilícitos e as circunstâncias da
investigação não condizem com um mero usuário As
declarações das testemunhas protegidas 1 e 2, bem como de
Wesley e Thaís, devem ser consideradas com precaução,
uma vez que são parentes próximos dos réus, tendo claro
interesse na absolvição deles. Mas, mesmo assim, Wesley e
Thaís confirmam o encontro de droga na casa de
ALISSON, corroborando as narrativas dos policiais e,
portanto, dando segurança para a condenação Ademais,
as testemunhas protegidas aduzem que a polícia é, na
verdade, o agente criminoso, pois estariam imputando
falsamente a conduta aos apelantes, no entanto, não
encontram respaldo probatório, pois o conteúdo dos
depoimentos é, em grande parte, fantasioso. Ressalta-se
que chama atenção, ainda, o fato de que não teriam
procurado a Corregedoria da Polícia, deixando, também, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
3
identificar qual policial teria colocado a droga no local. Os
excessos da versão das testemunhas militam em desfavor
de sua seriedade e verossimilhança. Evidentemente, a
hipótese contrasta com a experiência comum, não tendo
força de provocar dúvida sobre a hipótese acusatória -
Condenação dos réus mantida Penas-bases dos apelantes
inalteradas, diante da excessiva quantidade de narcótico
Inviável aplicar o redutor aos réus, tendo em vista que, no
caso em tela, estão presentes circunstâncias que não
recomendam tal benesse - Pelas provas trazidas aos autos,
ficou configurado que, pelo o encontro de enorme
quantidade de droga e, principalmente, pela narrativa dos
policiais, os quais descreveram que os apelantes trocaram
telefonemas que indicam a traficância em conjunto, emerge
claro que os acusados não se tratavam de traficantes
eventuais, mas que, ao contrário, exerciam o comércio
espúrio de forma habitual, constatando-se, pois, seus
inegáveis envolvimentos com a atividade criminosa -
Regimes fechados mantidos, pois o próprio artigo 33, §3o,
determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só a quantidade de pena, mas também
o disposto no artigo 59 do Código Penal. Eis que, no caso
em tela, os acusados demonstram elevada periculosidade,
sendo detidos em posse de enorme quantidade de maconha
mais de cinco quilos -, mantendo nefasto vício, que cada
vez ceifa mais vidas jovens, demonstrando total descaso
com a vida alheia na busca pelo lucro pessoal -
Substituição da pena - Incabível - Requisitos do benefício
não foram satisfeitos, uma vez que o quantum da sanção
imposta é superior ao limite permitido no art. 44, do CP
Recursos defensivos improvidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença,
acrescenta-se que LUCAS RAFAEL FERREIRA JUIZ e ALISSON
KAIQUE RIBEIRO foram condenados como incursos no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/2006, o primeiro ao cumprimento de 08 anos e 09
meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa, no piso, e o último

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
4
às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 diárias,
no valor mínimo, ambos no regime inicial fechado, restando absolvidos
da imputação ao artigo 35, da mesma lei, com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 16 da Lei
no 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.
O corréu Ralf Fidelis Abdalla
Almeida foi absolvido da infração aos crimes do artigo 33 e 35 da Lei
de Drogas, e do artigo 16 da Lei de Armas, com fulcro no artigo 386,
incisos III e VII, da lei processual penal.
Inconformados, apelam os réus.
LUCAS postula sua absolvição,
alegando insuficiência de provas (fls. 541/545). Por sua vez, ALISSON
também pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, deseja a
desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, a aplicação do
redutor em sua fração máxima e, por fim, a substituição da sanção
corporal por restritiva de direitos (fls. 531/539).
Devidamente
contra-arrazoados
os recursos (fls. 549/554), sustentando a r. sentença, subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento dos apelos (fls. 579/619).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
5
É o relatório.
A absolvição dos acusados é
inatendível.
Consta da denúncia que, no dia 28
de junho de 2018, por volta das 06:30 horas, na Rua Dário Bonilha, no
140, e na Rua Xisto da Silva, bem como na Rua Darwin Sbrana, no 99,
na cidade de Votorantim/SP, LUCAS RAFAEL FERREIRA JUIZ,
ALISSON KAIQUE RIBEIRO e Ralf Fidelis Abdalla Almeida
mantinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 06 invólucros plásticos de maconha e outra porção menor
de idêntica droga (LUCAS); 07 itens plásticos com maconha, 01 porção
menor do mesmo ilícito e 01 porção de crack (ALISSON); e 02
invólucros de maconha (RALF).
Segundo se apurou, policiais civis
da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes - Dise, de Sorocaba,
encetaram prévias investigações em torno do envolvimento dos réus na
traficância e, diante dos indícios recolhidos, obtiveram junto à 4a Vara
Criminal daquela cidade a expedição de mandados de busca e apreensão
para diligências nas residências de LUCAS, ALISSON e RALF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
6
Então, em data de 28 de junho
daquele ano, ao dar cumprimento às ordens judiciais, os agentes
estiveram primeiramente no imóvel de número 140, da Rua Dário
Bonilha, no Jardim Serrano II, apontado como sendo o endereço
residencial de LUCAS, alcunhado “Lixão”. O apelante foi ali
encontrado e revistado o seu dormitório, local em que foi localizado um
saco de lixo que continha 06 invólucros plásticos de maconha, outro
invólucro plástico, de menor dimensão, também contendo maconha, 01
instrumento de uso na manipulação da droga, bem como 01 cartucho
íntegro, de munição calibre nominal .45 e 05 cartuchos íntegros, de
munição calibre 9mm, todas de uso restrito. Na ocasião LUCAS
confessou a posse da droga e das munições.
Ao mesmo tempo, outros agentes
estiveram na Rua Xisto da Silva, em frente ao número 402, onde reside
ALISSON, e ali o encontraram, oportunidade em que ele teve o imóvel
revistado, sendo encontrada uma mochila que guardava 07 invólucros
plásticos de maconha, 01 porção menor, também de maconha, e 01
porção de crack, tendo este acusado assumido a propriedade de toda a
droga.
É certo também que na residência
de Ralf este não se encontrava, mas ali igualmente os agentes lograram
localizar mais 02 invólucros de maconha.
A materialidade delitiva do crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
7
de tráfico restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 01), do Boletim de Ocorrência (fls. 33/37), do Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 41/43), do Auto de Constatação Preliminar
(fls. 46/49), das fotografias (fls. 55/61), do Laudo de Exame Químico-
Toxicológico (fls. 202/204), e pela prova oral colhida.
Também é certa a autoria do delito.
Os apelantes, na fase extrajudicial,
permaneceram em silêncio, atitude que, embora escudada em garantia
constitucional, é estranha a pessoas acusadas de grave crime (fls.
12/15). Pelo contrário, aquele que é injustamente incriminado procura
demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no
presente caso.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no
testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos,
poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7).
Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação
de que era arguido, nisso mesmo deu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
8
conhecer sua culpa. É que ninguém
deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo
aquilo do jurisconsulto Paulo, no
Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui
tacet non utique fatetur, sed tamen
verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja
uma faculdade procedimental, é difícil
acreditar que alguém, preso e acusado
de delito grave, mantenha-se calado só
para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36,
p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4,
São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j.
25.6.2009).
Em juízo, LUCAS negou a
traficância e explicou que, no dia da abordagem, estava dormindo no
quarto de seu irmão, tendo pedido para sua esposa e sua filha deixarem
o imóvel. Informou que os policiais passaram a questionar sobre o local
em que estaria o “Du”, o qual não conhece. Detalhou, ainda, que foram
até o cômodo de baixo e avistou os milicianos com uma sacola preta
com um peso razoável, momento em que o colocaram na viatura e não
deixaram ninguém acompanhar a busca. Questionado, afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
9
conhece ALISSON de vista pelo bairro, mas desconhece Ralf,
apontando que é usuário de maconha (mídia digital).
ALISSON,
sob
o
crivo
do
contraditório, negou o delito e disse que invadiram a residência de sua
esposa, encontrando uma porção de maconha, a qual assumiu que se
destinava ao seu consumo pessoal. Disse que somente um pedaço lhe
pertencia, não sabendo dizer de onde surgiram as demais porções que
foram ali apreendidas. Contou que conheceu LUCAS de vista, porque
ele mora na mesma vila, passando a conversar com ele somente depois
de ser preso (mídia digital).
A negativa dos réus restou isolada
no conjunto probatório.
Ralf, em juízo, negou os fatos,
dizendo que desconhece os demais corréus, indicando que era usuário
de maconha. Explicou que fumava escondido dos familiares, não
sabendo dizer como foi a ocorrência ou o encontro de entorpecente,
pois não residia na casa de sua genitora. Salientou que não tinha muito
convívio com sua mãe, porque houve uma briga entre ela e sua esposa
(mídia digital).
O policial civil João Paulo, na
Delegacia, narrou que, em razão de trabalho investigativo anterior, foi
cumprir mandado de busca, diante do envolvimento dos acusados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
10
prática da traficância. Explicou que participou da diligência na casa de
LUCAS, tendo encontrado no interior do guarda-roupa deste réu, uma
sacola plástica preta contendo 06 porções de maconha, outro invólucro
menor da mesma droga, um dichavador e os cartuchos de arma de fogo.
Assegurou, por fim, que LUCAS confirmou a propriedade dos
narcóticos. Sobre os demais endereços que foram diligenciados,
informou que foram encontrados entorpecentes nas duas residências
revistadas, bem como que os acusados são conhecidos nos meios
policiais, salientando, inclusive, que eles possuem um veículo que está
cadastrado no Projeto Radar, que é acompanhado durante trânsito (fls.
02/03). Em juízo, reconheceu os apelantes e narrou, com detalhes, a
forma pela qual ocorreram as averiguações. Disse que a investigação se
iniciou como continuidade de uma interceptação que realizaram em
Sorocaba nos bairros Sabiá, Zacarias e João Romão, as quais
culminaram na prisão de nove pessoas, entre elas um dos líderes do
tráfico no local. Informou que, após, passaram a receber novas
denúncias de que um indivíduo de apelido "Lixão" teria assumido
algumas das biqueiras de tráfico no local e, em diligências, conseguiram
a informação de que ele residiria em Votorantim. Descreveu que, em
trabalho de campo, conseguiram alguns telefones, de LUCAS, vulgo
"Lixão", de ALISSON que inicialmente chamavam de Kaique e de um
terceiro indivíduo chamado "Pupilo", sendo solicitada a interceptação,
que foi deferida pela 4a Vara Criminal de Sorocaba. Indicou que as
interceptações foram inciadas e souberam que o indivíduo "Pupilo" foi
preso pela polícia militar de Votorantim pelo tráfico de drogas com uma
certa quantia de entorpecentes, de modo que os "telefones acabaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
11
falando muito pouco" (sic), pois "é meio praxe entre eles aí, quando
ocorre uma prisão normalmente de um dos membros do grupo, eles
acabam descartando ou pouco utilizando os telefones". Declarou que,
diante disso, os trabalhos de campos foram intensificados e contaram
com a ajuda da polícia militar, uma vez que LUCAS era conhecido
neste meio, apontando, também, que este trabalhava com ALISSON.
Repetiu, por fim, integralmente a abordagem nas casas dos apelantes e o
encontro dos narcóticos. Salientou que as drogas localizadas na casa de
ALISSON eram muito semelhantes àquelas apreendidas no imóvel de
LUCAS, e que o irmão do réu ALISSON acompanhou as buscas pela
residência. Questionado, informou que os familiares de LUCAS
também acompanharam a revista do imóvel e que as interceptações
duraram quinze dias, através das quais conseguiram conectar LUCAS e
ALISSON, por conta de uma ligação na qual informavam sobre a prisão
de “gordão” (mídia digital).
Seu
companheiro
de
farda,
Márcio Henrique de Souza Campos, nas duas etapas do contraditório,
confirmou a operação policial feita e corroborou integralmente o
depoimento de João Paulo, repetindo que as investigações se iniciaram
com interceptações telefônicas e depois partiram para trabalhos de
campo, contando com a ajuda da polícia militar (fls. 04/05 e mídia
digital).
O policial militar Michael Felipe
de Souza Rocha, na fase administrativa, declarou que foi acionado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
12
participar de uma operação e ajudar no cumprimento de mandado de
busca na casa do réu LUCAS, corroborando o narrado pelos agentes
João Paulo e Márcio (fls. 10/11).
A policial civil Jéssica Fadel
Jollo, em juízo, confirmou sua narrativa policial e declarou que cumpriu
o mandado de busca na casa do réu ALISSON, apontando-o
corretamente na audiência. Disse que, na data dos fatos, foi incumbida
pela autoridade policial de cumprir o mandado de busca com uma
equipe e apoio da polícia militar, explicando que a investigação era dos
policiais João e Márcio. Contou que na residência, estavam os irmãos
de ALISSON, uma menina menor de idade, um irmão maior de idade e
um irmão que tinha algum tipo de deficiência, os quais foram
cientificados do mandado, tendo se iniciado as buscas e na parte dos
fundos da casa, onde parecia ser uma lavanderia e que estava em
construção, a depoente e um policial militar que estava com ela
encontraram os entorpecentes. Informou que o miliciano encontrou uma
mochila com alguns entorpecentes dentro, a saber, maconha e crack, e a
depoente, num outro lado do mesmo cômodo, encontrou um saco de
lixo com alguns pedaços de maconha. Questionada, respondeu que o
irmão de ALISSON estava na casa e indicou a localização do réu, o
qual confirmou a posse da droga apreendida (fls. 06/07 e mídia digital).
Eduardo Lara Camargo, policial
militar, ouvido nas duas oportunidades, descreveu que forneceu apoio
ao cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
13
acusado ALISSON, na qual foram localizados os entorpecentes
descritos na exordial. Disse que o réu não estava no local, mas foi-lhe
indicado onde ele estava, lugar em que ele confirmou a posse dos
narcóticos. Informou que um mandado de busca foi cumprido
simultaneamente na casa de LUCAS, sabendo que foram encontrados
entorpecentes (fls. 08/09 e mídia digital).
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos recorrentes. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
14
que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com
outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0, rel.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao
necessário
contraditório
e
corroborados
pela
demais
provas
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
15
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude
das
provas
produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de
que o depoimento de policiais pode
servir
de
referência
ao
juiz
na
verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido
em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados.
Também não parece plausível
que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e
juntar a mencionada quantidade de narcótico e dinheiro apenas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
16
incriminar os réus gratuitamente.
Conclui-se que não há porque
duvidar das narrativas dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, em função de vigilância e repressão, tenha por
destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para
tanto, a existência de indícios mínimos a respeito e a prova colhida não
revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes.
A testemunha protegida 1, em
juízo, narrou que conheceu LUCAS e que, no dia dos fatos, foi
informado sobre a prisão deste réu, indicando que a droga não foi
encontrada no quarto dele, mas sim no andar de cima, que era o quarto
de seu irmão mais velho. Contou, ainda, que foram impedidos de
participar da revista, sob a alegação de que iriam atrapalhar os policiais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
17
não prescindindo o encontro dos entorpecentes. Questionado, descreveu
que em um determinado momento, um policial levou o réu para a
viatura e retornou em posse de um saco plástico, o qual carregava
embaixo de sua jaqueta, tendo inclusive sua nora dito “isto não estava lá
em cima”. Disse que os agentes da lei disseram para ela ficar quieta
“porque senão você vai junto”. Ainda, alegou que as drogas não
estavam no interior de sua casa, pois não são coniventes com atos
contra a lei, repetindo que acredita ter visto o policial retornando da
viatura em posse do saco com drogas. Por fim, assegurou que o apelido
de seu filho não é “lixão”, mas “luzia” (mídia digital).
A testemunha protegida 2, sob o
crivo do contraditório, repetiu a abordagem policial, indicando que o
réu LUCAS estava dormindo com a depoente no quarto de cima, que
não era o dele. Disse que tentou filmar a ação policial, mas os agentes
não permitiram, assim como não deixaram que a família acompanhasse
as buscas pelo imóvel. Indicou que, em determinado momento, um dos
policiais desceu e retornou com uma sacola que parecia estar pesada,
adentrando no quarto e saindo em seguida com o acusado e com as
drogas, assegurando que era a mesma sacola que o policial militar havia
carregado para o interior daquele cômodo (mídia digital).
A testemunha protegida 3, em
solo judicial, declarou que acordou por volta de cinco e meia, seis
horas, para amamentar sua filha, escutou os cachorros latindo e saiu
para ver o que estava acontecendo, ocasião em que viu os policiais na
frente da casa do réu LUCAS, pois é vizinha dele e mora "três casas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
18
para cima" (sic). Indicou que, apesar de não conseguir identificar o PM,
avistou que um saiu do imóvel, pegou um saco de lixo preto, que tinha
movimento dentro, e retornou para a casa, sendo que, em seguida,
deixou a casa com o acusado, entrou no carro e saiu. Indagada se viu o
policial pegar o saco preto de dentro da viatura, respondeu que sim,
indicando que o miliciano pegou o saco preto, entrou e logo saiu com
LUCAS, em posse do mesmo saco preto (mídia digital).
Wesley Felipe Ribeiro, irmão do
acusado ALISSON, em juízo, afirmou que reside com o réu e com seus
pais, indicando que estava dormindo no momento da abordagem
policial, tendo o miliciano lhe apresentado uma sacola com drogas. Diz
que acredita que os entorpecentes foram encontrados na casa da
namorada de ALISSON, bem como que a quantia localizada em sua
residência pertence ao acusado, pois este é usuário de maconha.
Afirmou que não sabia que seu irmão comercializava drogas, sabendo
apenas que ele consumia bastante, havia muito tempo. Por fim, declarou
que os milicianos se dirigiram à residência da namorada deste apelante,
mas não foi ele quem forneceu o endereço, uma vez que não sabia onde
ele estava (mídia digital).
A esposa de ALISSON, Thaís
Marques Vieira de Camargo, em juízo, declarou que o acusado estava
na casa dela e, subitamente, chegou a viatura e o levou, indicando que
não havia droga, arma ou munição em sua residência. Relatou, ainda,
que este réu nunca praticou tráfico de drogas, mas é usuário de maconha
(mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
19
Eis que, as provas dos autos
confirmam a inicial acusatória. Vejamos.
As narrativas dos agentes da lei
são firmes, seguras e coerentes, bem como indicam a forma pela qual as
investigações chegaram aos réus, a ligação entre eles e o encontro dos
narcóticos, de modo que é correta a r. sentença.
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que os policiais civis e militares
se deem ao extenso trabalho de forjar informações e a apreensão de
drogas apenas para estragar a vida dos réus, de maneira gratuita.
Além do mais, foi realizada
incialmente uma investigação em razão de denúncias anônimas,
resultando na prisão de nove integrantes de uma associação criminosa, e
posteriormente na identificação daqueles que “herdaram” os pontos de
venda de ilícitos. Sendo que, depois de interceptação telefônica e
campanas, os apelantes foram identificados e presos. Ora, tudo isso
torna ainda mais incogitável a hipótese de que os agentes policiais
estariam alterando a verdade dos fatos e imputando falsamente crime
tão grave a pessoas inocentes.
A quantidade de entorpecente e a
forma na qual estavam embalados, bem como a semelhança entre as
drogas encontradas na casa de LUCAS e na residência de ALISSON,
evidenciam a prática do tipo penal de tráfico pelos acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
20
Salienta-se que, ao contrário do
que alega a defesa de ALISSON, a condição de usuário não tem o
condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Não
podendo, assim, este apelante alegar ser dependente para se esquivar da
responsabilidade da infração penal. Uma conduta não implica na
exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por
usuários com o intuito de sustentar o próprio vício. E nos presentes
autos, restou claro que este réu não era simples usuário, mas também
fornecia drogas a terceiros.
A propósito, o seguinte julgado da
Corte Suprema:
“A condenação penal pelo crime de
tráfico não é vedada pelo fato de ser
também o agente um usuário da droga.
Não descaracteriza o delito de tráfico
de substância entorpecente o fato de a
Polícia haver apreendido pequena
quantidade do tóxico em poder do réu”
(STF 1a T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min.
Celso de Mello DJU de 19.12.96, p.
51.768).
Assim,
os
acusados
foram
surpreendidos em posse de considerável quantidade de estupefacientes,
inclusive, escondendo-os em suas próprias casas, os quais foram
apreendidos na abordagem policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
21
As declarações das testemunhas
protegidas 1 e 2, bem como de Wesley e Thaís, devem ser consideradas
com precaução, uma vez que são parentes próximos dos réus, tendo
claro interesse na absolvição deles.
Mas, mesmo assim, Wesley e
Thaís confirmam o encontro de droga na casa de ALISSON,
corroborando as narrativas dos policiais e, portanto, dando segurança
para a condenação.
E,
ainda,
as
testemunhas
protegidas “Aduzem que a polícia é, na verdade, o agente criminoso.
Teriam a posse das drogas e falsamente atribuído sua propriedade ao
acusado, sem qualquer motivo razoável. Teriam tratado toda a família
com violência e ainda subtraído dinheiro da testemunha n. 2. Assim,
além de não encontrar respaldo probatório, o conteúdo dos depoimentos
é, em grande parte, fantasioso. Chama atenção, ainda, o fato de que não
teriam procurado a Corregedoria da Polícia, ou mesmo não tenham
identificado qual policial teria colocado a droga no local, ou qual teria
subtraído o dinheiro da testemunha n. 2, que era para o benefício de seu
irmão e para comprar fralda e leite para sua filha. Os excessos da versão
das testemunhas militam em desfavor de sua seriedade e
verossimilhança. Ademais, a retirar-lhe a credibilidade da versão de que
a polícia é quem teria introduzido as drogas e munições na residência do
acusado Lucas, tem-se o laudo de fls. 199/202, que atesta a ineficácia
das munições apreendidas. Gritante é a dúvida que surge. A par de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
22
colocar falsamente munições na residência do acusado, o teriam feito
com munições ineficazes. Evidentemente, a hipótese contrasta com a
experiência comum, não tendo força de provocar dúvida sobre a
hipótese acusatória”, conforme muito bem destacado na r. sentença.
Importante ressaltar, ainda, que a
prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada
quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam
um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do
entorpecente.
Salienta-se que o tipo penal do
artigo 33, da Lei no 11.343/06 tem conteúdo múltiplo e descreve
diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática
de apenas uma delas. Na hipótese dos autos, a conduta típica de ter em
depósito restou configurada e se subsume ao tipo penal com perfeição.
É certo que a simples apreensão
de droga mais de 5 quilos de maconha no total - não é o bastante para
a caracterização do delito de tráfico. Todavia, a versão dos réus,
contrapondo-se às demais provas, e ao encontro de entorpecentes, bem
como as narrativas dos policiais civis e militares servem para a certeza
necessária para a prolação de um decreto condenatório.
Assim, impossível se falar em
ausência de provas ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de
Drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
23
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.
As penas não comportam reparo
porque foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei,
estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena-base dos réus foi fixada
acima do mínimo legal, pois a elevada quantidade de droga encontrada
com os acusados, autoriza o aumento da basilar, conforme estipula o
artigo 42 da Lei de Drogas.
“O
juiz,
na
fixação
das
penas,
considerará, com preponderância sobre
o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a
conduta social do agente”.
A quantidade do ilícito considera
o potencial de prejuízo à saúde pública que a atividade do traficante
venha causar e, tal preceito está em consonância com o princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
24
individualização das penas, pois trata de maneira diferente o pequeno
traficante daquele já consolidado que lida com maiores quantidades e
variedades de entorpecentes.
E, como se não bastasse a
autorização legal, saliente-se que é pacífico na jurisprudência a
possibilidade de majoração da pena em decorrência da quantidade do
entorpecente apreendido:
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
QUANTIDADE
E
NATUREZA DO ENTORPECENTE.
MAJORAÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
TRANSNACIONALIDADE
DO
DELITO.
(...)
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
OBJETIVO.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Em
se tratando de crime de tráfico de
drogas é pacífico no âmbito deste
Sodalício o entendimento de que a
fixação da reprimenda básica deve
valorar, com preponderância sobre as
demais
circunstâncias
judiciais,
a
natureza e a quantidade da substância
entorpecente, conforme o disposto no
art. 42 da Lei n.o 11.343/2006. In casu,
a ré foi flagrada com considerável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
25
quantidade de cocaína, circunstância
apta para exasperar a pena-base. (...) 5.
Mantida a reprimenda nos patamares
fixados
pela
Corte
local,
resta
prejudicada a análise do pedido de
substituição da pena corporal por
restritivas
de
direitos,
diante
da
ausência do requisito objetivo previsto
no artigo 44, inciso I, do Código Penal.
6.
Agravo
regimental
desprovido
(AGARESP 201403447830, rel, Jorge
Mussi, DJe 22/06/2016).Na segunda
fase, ausentes agravantes e atenuantes
capazes de alterar a reprimenda.
Portanto,
levando
em
consideração que os réus mantinham em depósito mais de 5 quilos de
maconha e 10 gramas de crack, correto o aumento da basilar. Assim,
fixaram-se as sanções em 1⁄2 acima do mínimo, em 07 anos e 06 meses
de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.
Na segunda fase, MM. Juízo a
quo reconheceu e aplicou a atenuante da menoridade relativa para
ALISSON, reduzindo sua pena em 1/6, totalizando-a em 06 anos e 03
meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.
Ainda, foi aplicada a agravante da
reincidência para o acusado LUCAS (fls. 76/77), acrescendo sua pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
26
em 1/6, perfazendo um montante de 08 anos e 09 meses de reclusão e
pagamento de 875 dias-multa.
Inviável a aplicação da causa de
diminuição para ALISSON, conforme postula a sua defesa, tendo em
vista que, no caso em tela, estão presentes circunstâncias que não
recomendam tal benesse.
A causa especial de redução de
pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de
condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se
iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem
recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de
sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em
hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes
todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06,
o que não ocorre no caso em testilha.
Pelas provas trazidas aos autos,
ficou configurado que, pelo o encontro de enorme quantidade de droga
e, principalmente, pela narrativa dos policiais, os quais descreveram que
os apelantes trocaram telefonemas que indicam a traficância em
conjunto, emerge claro que os acusados não se tratavam de traficantes
eventuais, mas que, ao contrário, exerciam o comércio espúrio de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
27
habitual, constatando-se, pois, seus inegáveis envolvimentos com a
atividade criminosa.
E, ainda, como salientado pelo
MM. Juízo a quo, “Ambos os acusados possuem condenações perante o
juízo da infância, como aduzem em seus interrogatórios. Ademais, a
hipótese dos autos está bem distante da situação mais benéfica
desenhada pelo legislador penal, qual seja, a microtraficância”.
Assim, as penas dos réus restaram
definitivas como acima estipuladas.
Por fim, inviável que o regime
prisional inicial seja diverso do fechado, uma vez que, pela quantidade
de pena e pela reincidência do acusado LUCAS, não há outra
modalidade cabível, conforme artigo 33, §2o, alínea b, do CP.
Art. 33 - § 2o - As penas privativas de
liberdade deverão ser executadas em
forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
b) o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
28
princípio, cumpri-la em regime semi-
aberto”.
Ademais, o próprio artigo 33, em
seu parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só a quantidade de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, os
acusados demonstram elevada periculosidade, sendo detidos em posse
de enorme quantidade de maconha mais de cinco quilos, mantendo
nefasto vício, que cada vez ceifa mais vidas jovens, demonstrando total
descaso com a vida alheia na busca pelo lucro pessoal.
A determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
29
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
E, ainda, tal regime corresponde
perfeitamente à eficiente medida político-criminal, que busca
harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais
que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Note-se também que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Além disso, é certo que a
traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que
a conduta dos réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
30
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33,
'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado
único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade
de
substituição
da
corporal por restritivas de direitos.
Apelo em liberdade prejudicado, já que
analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos
os
das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão
julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator(a): Luis Soares de
Mello.
Data
do
julgamento:
02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda
de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
31
porções de maconha, 19 porções de
cocaína
e
82
pedras
de
crack.
Localização, em seu poder e ao ensejo
de
revista,
de
R$
62,00
sem
comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões
exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes. Alegação de flagrante
forjado repelida. Destinação mercantil
das drogas bem evidenciada. Pleito de
desclassificação da conduta repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o
acusado. Redução, com lastro no artigo
33,
§
4o,
não
questionada pela
acusação.
Substituição
da
pena
corporal por restritivas de direitos
incompatível com crime equiparado a
hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no
11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP.
AP 0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão
julgador:
5a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator(a): Pinheiro Franco.
Data do julgamento: 04/07/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501078-73.2018.8.26.0567 -Voto no
32
Quanto ao pedido de substituição
da pena corporal por restritivas de direitos feito pela defesa de
ALISSON, a concessão de tal benefício não se mostra possível no
presente caso, vez que o quantum da pena privativa de liberdade fixado
para este réu impede sua aplicação.
O próprio artigo 44, do Código
Penal, em seu inciso I, estabelece como condição para a substituição da
pena privativa de liberdade que ao réu não seja aplicada pena corporal
superior a quatro anos. Requisito este que não se faz presente no caso
em tela.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR